Tribunal: TJDFT
Processo: 0727094-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PORTABILIDADE DE CARÊNCIAS ENTRE PLANOS DE SAÚDE. BENEFICIÁRIA INFANTE COM DEFICIÊNCIA GRAVE. LEGITIMIDADE DA NEGATIVA DA OPERADORA POR INCOMPATIBILIDADE ASSISTENCIAL. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou a portabilidade de carências de criança com paralisia cerebral do plano Amil para o plano Medsênior DF 3 Enfermaria, desde que cumpridos os requisitos da Resolução ANS no 438/2018. A autora, representada por sua genitora, alegou impossibilidade financeira de manter o plano atual e requereu adesão à nova operadora. A decisão de 1o grau foi favorável à autora. A agravante sustentou ausência de rede credenciada pediátrica e incompatibilidade assistencial do plano voltado à terceira idade.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a operadora de plano de saúde pode recusar a portabilidade de carências com base na ausência de estrutura assistencial para atendimento pediátrico, mesmo em plano compatível segundo a ANS; e (ii) estabelecer se a recusa com fundamento na segmentação etária do plano configura discriminação vedada pela legislação.
III. Razões de decidir
3. A operadora de plano de saúde pode delimitar seu público-alvo, desde que não haja oferta pública ou comercialização a outros segmentos etários, sem que isso constitua discriminação vedada pela Lei no 9.656/1998.
4. A compatibilidade exigida pela Resolução ANS no 438/2018 para fins de portabilidade de carências não se restringe à cobertura contratual, abrangendo também a efetiva capacidade assistencial da rede credenciada.
5. A ausência de estrutura de atendimento pediátrico e de profissionais habilitados pode comprometer a segurança e a continuidade do tratamento da beneficiária, o que torna legítima a recusa da operadora.
6. A existência de plano de saúde ativo (Amil) descaracteriza a urgência fundada em risco iminente de vida, retirando a necessidade da concessão da tutela provisória.
IV. Dispositivo
7. Deu-se provimento ao agravo de instrumento para revogar a decisão que determinou a portabilidade para o plano operado pela ré.